Tribunal: TJSP
Processo: 0005803-23.2011.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto aos honorários – Ocorrência – Honorários fixados - Embargos acolhidos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000132156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0005803-23.2011.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é embargante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -
SABESP, é embargado SANDRA MARIA TEIXEIRA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os
embargos. V. U. ", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0005803-23.2011.8.26.0278/50000
2
Comarca:
Itaquaquecetuba
Juiz de 1a Inst.: Sérgio Ludovico Martins
Embargante:
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SABESP
Embargado:
SANDRA MARIA TEIXEIRA DIAS
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão
quanto aos honorários
Ocorrência
Honorários fixados -
Embargos acolhidos”.
VOTO 29705
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP opôs EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO alegando omissão quanto a fixação de honorários.
RELATEI.
Quanto a alegada omissão é existente motivo pelo qual passo
a declarar.
No caso em questão a embargante foi excluída da lide, motivo
pelo qual condeno a apelante ao pagamento de honorários a embargante no
montante de 10% do valor da causa.
Ocorrendo
isto,
ACOLHO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, mas deixou de condenar a executada no ônus sucumbencial.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed